Tribunal: TJDFT
Processo: 0716397-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC, ART. 932, III C/C RITJDFT, ART. 87, III). PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. COISA JULGADA. STJ, TEMA REPETITIVO 769. DISTINÇÃO CASUÍSTICA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA VERGASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão relacionada à penhora sobre o faturamento mensal da executada já fora enfrentada em profundidade por ocasião do julgamento dos embargos à execução (Proc. no 0722422-55.2020.8.07.0001), transitado em julgado, revelando-se descabida a rediscussão de tal determinação judicial devido a incidência da preclusão sobre este ponto e em respeito à coisa julgada (CPC, art. 502, etc.).
2. No tocante ao pedido de suspensão da tramitação do processo em razão de decisão proferida pelo STJ, no REsp 1835864/SP, convém destacar que o tema afetado para definição em sede de repetitivo diz respeito à necessidade de esgotamento das diligências, como pré-requisito para a penhora do faturamento.
3. A jurisprudência do sodalício Superior orienta que "a penhora sobre o faturamento da empresa é admitida, excepcionalmente, quando presentes os seguintes requisitos: (i) não-localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor." (vide AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015).
4. No particular, a parte exequente já esgotou todos os meios para localizar bens da devedora capazes de solver o crédito exequendo, o que distingue este caso concreto do Tema Repetitivo 769, pois, conforme depreende-se dos autos de origem, as tentativas foram inexitosas, consubstanciando assim o acolhimento do pedido de penhora de faturamento em decisão acobertada pelo manto da preclusão.
5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.